Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-90.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Apelação cível. Alimentos. Filho menor. Binômio necessidade e possibilidade.
1. Eventual situação de desemprego, por si só, não alforria o alimentante da obrigação alimentícia.
2. Fixados os alimentos de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, incabível a pretendida redução.